Tribunal: TJDFT
Processo: 0724594-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. HONRA DO DE CUJUS. GENITORA. LEGITIMIDADE. DANO MORAL REFLEXO. ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DELITUOSA E UTILIZAÇÃO DE MONTAGEM MANIFESTAMENTE OFENSIVA. LIBERDADE DE IMPRENSA. EXTRAPOLAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. Nos moldes do artigo 12, parágrafo único, do Código Civil, a genitora de pessoa vítima de homicídio tem legitimidade ativa para requerer, em nome próprio, o reconhecimento de dano moral reflexo causado por conduta ilícita decorrente da veiculação de reportagem ofensiva à honra do de cujus. A atividade jornalística acarreta, em diversas ocasiões, a colisão de dois direitos fundamentais, quais sejam, a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade, especialmente quanto à honra, imagem e vida privada, sendo necessário sopesar os interesses em conflito e optar por aquele que deve prevalecer no caso concreto. Há abuso no exercício do direito fundamental à liberdade de informação em reportagem publicada em programa televiso que, por ocasião da cobertura de assassinato, além de imputar a prática de anteriores condutas delituosas à vítima, mesmo sem ter a certeza de que se tratava de pessoa efetivamente envolvida com tais fatos desabonadores, exibe montagem em que um CPF é alvejado e cancelado, sendo de sabença comum que a referida expressão, por vezes, vincula-se à morte de criminosos. Não se desincumbindo a parte ré do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de rigor a sua condenação por veicular matéria com conteúdo ofensivo e denegridor da imagem do falecido, circunstância que atinge, obliquamente, a sua genitora, viabilizando a percepção de compensação pelos danos morais experimentados.